Tribunal: TJBA
Processo: 8002822-37.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002822-37.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CESAR SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. MESMO FATO GERADOR. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e afastou a possibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio, ao fundamento de que ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador — o tempo de serviço — e que sua percepção conjunta configuraria duplicidade de pagamento. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado por não ter sido aplicada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que admite a percepção de mais de uma vantagem pecuniária com o mesmo fato gerador, desde que calculadas sobre o vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a cumulação de anuênio e quinquênio, à luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão enfrenta expressamente a tese relativa à distinção entre “efeito cascata” e “acumulação de vantagens”, consignando que a controvérsia não se limita a essa diferenciação, mas envolve a interpretação sistemática da legislação municipal e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A decisão afirma que anuênio e quinquênio constituem, em essência, a mesma vantagem — adicional por tempo de serviço — diferenciando-se apenas quanto à periodicidade de aquisição, sendo idêntico o fato gerador: o efetivo exercício no serviço público municipal.

6. O colegiado conclui que a concessão simultânea das duas parcelas resultaria em acréscimo remuneratório em duplicidade pelo mesmo período de serviço, sem amparo na lógica do sistema remuneratório local.

7. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentação e conclusão, o que não se verifica quando há mera divergência entre o entendimento adotado e a interpretação defendida pela parte.

8. O pedido de prequestionamento resta atendido, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada e fundamenta, de forma coerente, a impossibilidade de cumulação de vantagens com idêntico fato gerador. 3.A cumulação de anuênio e quinquênio, quando configurado o mesmo adicional por tempo de serviço, caracteriza duplicidade de pagamento e afronta à lógica do sistema remuneratório municipal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível
8
0
02822
-
3
7
.20
2
3
.8.05.0
248
,
em que é Embargante
CESAR SANTOS SILVA
e Embargado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA